Tribunal: STF
Processo: HC 73549
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-03-19
Data de publicação: 1996-03-19

Ementa:
COMPETÊNCIA  -  HABEAS-CORPUS  -  ATO  DE  TRIBUNAL  DE
JUSTIÇA.  Na dicção da ilustrada  maioria (seis votos a favor e cinco
contra),  em  relação  a qual  guardo  reservas,  compete  ao Supremo
Tribunal  Federal  julgar  todo  e  qualquer  habeas-corpus impetrado
contra ato de tribunal, tenha esse, ou não, qualificação de superior.
              PENA-BASE   -  FIXAÇÃO   -   CIRCUNSTANCIAS  JUDICIAIS.
Mostra-se   razoável   o  provimento   judicial   que,   presentes  a
culpabilidade  e  a personalidade  do  agente,  fixa em  dois  anos a
pena-base,  considerada a circunstancia  de, para o tipo penal, estar
previsto o minimo de um e o maximo de oito anos.
              NULIDADE  -  CO-REUS.  A   extensão  da  declaração  de
nulidade,  a ponto  de beneficiar  co-réu, pressupoe  a identidade de
situações.  Isso não  ocorre quando  em relação  a apenas  um deles e
reconhecido  o cerceio de defesa, no que inviabilizada a apresentação
de alegações finais.